Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743715-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emplavi Investimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0746129-81.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao perito nomeado, nos seguintes termos: “1. O Perito nomeado apresentou o laudo de ID 193185007. Concluiu pela “existência de defeito na construção das esquadrias deAlumínio” e que “será necessária a desinstalação do sistema de esquadrias da suíte master das unidades 214, 314 e 514 por mão de obra especializada e com acompanhamento de um responsável técnico habilitado para correção e remontagem”. 2. O autor requereu a homologação do laudo pericial (ID 196181161). 3. O réu apresentou impugnação (ID 197201135). Trouxe quesitos para esclarecimentos complementares. 4. O perito respondeu detalhadamente os esclarecimentos no ID 199163086. 5. O autor reiterou o pedido de homologação do laudo pericial (ID 202538310). 6. O réu apresentou nova impugnação (ID 203350151). 7. O perito respondeu aos questionamentos no ID 206698412 e 206698414. 8. O autor reiterou o pedido de homologação do laudo pericial (ID 209389682). 9. O réu impugnou o laudo e os esclarecimentos e requereu a declaração de nulidade do laudo e designação de nova perícia (ID 210416252). 10. É o breve relato. 11. Passo à análise do laudo pericial apresentado. 12. O laudo pericial delimitou o objeto da análise, esclareceu os problemas físicos, indicou a existência de problemas técnicos, utilizando como base análise presencial e dos documentos apresentados, de acordo com o que dispõe o art. 473 do CPC. 13. A impugnação quanto ao método de trabalho do perito não merece prosperar, se ele conseguiu chegar às suas conclusões utilizando os métodos válidos, ainda que não sejam os indicados pelo réu. Os vícios encontrados foram apontados e esclarecidos pelo perito nos IDs 193185007, 199163086, 206698412. 14. Do mesmo modo, não existe nulidade pelo simples fato da conclusão da perícia ter sido contrária aos interesses do réu. 15. O objeto da perícia foi suficientemente esclarecido, o Perito possui o conhecimento técnico e científico da matéria e cumpriu o encargo no prazo assinalado. 16. Assim, não é devida a realização de nova perícia para reiterar o que já foi apresentado, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 480 do CPC. 17. Ante o exposto, homologo o laudo pericial e os esclarecimentos prestados nos IDs 193185007, 199163086, 206698412. 18. Expeça-se alvará em favor do Perito do restante dos honorários periciais, conforme depósito de ID 188834884, para fins de transferência à conta indicada no ID 193880955: Agência 3129, conta 566608, Conta Corrente, instituição financeira Banco Do Brasil S.A. de ANDERSON DO VALLE ABRAHAO, CPF/CNPJ 610.185.111-72. 19. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença, observadas as preferências legais”. Em síntese, a Agravante pede para destituir o perito e realizar nova perícia, sob o argumento de fragilidade técnica do laudo pericial e esclarecimentos posteriores. Aponta recusa do perito em averiguar questões imprescindíveis ao resultado da perícia, e afirma que o referido profissional não demonstra rigor técnico e científico, bem como deixou de cumprir o seu encargo na forma exigida pelo Código de Processo Civil. Alega que a vistoria pericial deficiente e parcial acarretará o cerceamento do seu direito, assim como traz risco de condenação em algo que não lhe cabe, visto que a edificação obedeceu rigorosamente a técnica do projeto, devidamente aprovada pelos órgãos de fiscalização. Requer, a concessão de feito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para destituir o perito e declarar a nulidade da perícia realizada. Preparo comprovado (Id. 65107100). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Ocorre que nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, outros casos expressamente referidos em lei. Cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, passando o recurso a ser admitido somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que será admitido. No caso, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona à atuação do Perito, por considerar que o profissional não demonstra rigor técnico e científico e que o laudo pericial contém equívocos grosseiros. Tal hipótese, todavia, não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, de forma que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a taxatividade. Na espécie, a r. decisão agravada não tem, por si só, a recorribilidade disposta no artigo 1.015 do CPC, logo o presente recurso não deve ser conhecido. Destaco, por oportuno, que, não obstante o STJ, no julgamento do REsp 1.696.396, tenha possibilitado a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, a regra geral é que o recurso é cabível apenas nas situações taxativamente previstas na legislação processual, somente se admitindo a interpretação extensiva nas hipóteses de cabimento (mitigação da taxatividade) nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento da matéria em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora